Tribunal: TJSP
Processo: 1002361-34.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão indenizatória pela desapropriação de área da qual a autora era possuidora – Sentença de improcedência – Irresignação da apelante – Desapropriação amigável firmada com os proprietários registrais do imóvel – Admite-se a indenização de possuidores em caso de desapropriação, porém, no caso dos autos, o preço foi integralmente pago aos titulares do imóvel - Não se pode impor ao

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão indenizatória pela desapropriação de área da qual a autora era possuidora – Sentença de improcedência – Irresignação da apelante – Desapropriação amigável firmada com os proprietários registrais do imóvel – Admite-se a indenização de possuidores em caso de desapropriação, porém, no caso dos autos, o preço foi integralmente pago aos titulares do imóvel - Não se pode impor ao ente expropriante que pague parcela da indenização alegadamente devida aos possuidores, tendo em vista que, à época do decreto expropriatório, não havia qualquer relação jurídica entre a apelante e o bem imóvel que fosse de compulsório conhecimento do Município de São Roque – Ação de usucapião, ao declarar o domínio da autora para fins de que pudesse pleitear indenização, não estabeleceu que a reparação deveria ser dirigida ao ente expropriante – A pretensão indenizatória da apelante deveria ter sido dirigida aos antigos proprietários, diante do que dispõe o art. 31 do Decreto-Lei no 3.365/41: "Ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado" - Pago o preço pela desapropriação, ele abrangeu inclusive eventuais pretensões decorrentes da situação possessória verificada – Ação de usucapião que foi ajuizada após a edição do decreto de desapropriação e após o pagamento da indenização pelo Município - Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso, com determinação quanto aos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000666405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002361-34.2018.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
THERESINHA MERCEDES DE OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO ROQUE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação quanto aos honorários advocatícios, V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002361-34.2018.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 11.722
2/7
VOTO No 11.722
APELAÇÃO No 1002361-34.2018.8.26.0586
COMARCA: SÃO ROQUE
APELANTE: THERESINHA MERCEDES DE OLIVEIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
Julgador de primeiro Grau: Diego Ferreira Mendes
APELAÇÃO
–
Pretensão
indenizatória
pela
desapropriação de área da qual a autora era
possuidora
–
Sentença
de
improcedência
–
Irresignação da apelante – Desapropriação amigável
firmada com os proprietários registrais do imóvel –
Admite-se a indenização de possuidores em caso de
desapropriação, porém, no caso dos autos, o preço foi
integralmente pago aos titulares do imóvel - Não se
pode impor ao ente expropriante que pague parcela da
indenização alegadamente devida aos possuidores,
tendo em vista que, à época do decreto expropriatório,
não havia qualquer relação jurídica entre a apelante e
o bem imóvel que fosse de compulsório conhecimento
do Município de São Roque – Ação de usucapião, ao
declarar o domínio da autora para fins de que pudesse
pleitear indenização, não estabeleceu que a reparação
deveria ser dirigida ao ente expropriante – A pretensão
indenizatória da apelante deveria ter sido dirigida aos
antigos proprietários, diante do que dispõe o art. 31 do
Decreto-Lei no 3.365/41: “Ficam subrogados no preço
quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem
expropriado” - Pago o preço pela desapropriação, ele
abrangeu inclusive eventuais pretensões decorrentes
da situação possessória verificada – Ação de usucapião
que foi ajuizada após a edição do decreto de
desapropriação e após o pagamento da indenização
pelo
Município
-
Manutenção
da
sentença
–
Desprovimento do recurso, com determinação quanto
aos honorários advocatícios.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 169/185) interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002361-34.2018.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 11.722
3/7
por THERESINHA MERCEDES DE OLIVEIRA contra a r. sentença (fls. 163/166),
prolatada nos autos de ação indenizatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SÃO
ROQUE, que julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento de que “(...) o
procedimento expropriatório já foi concluído com a desapropriação amigável entre os
então proprietários, que assim constavam na matrícula do imóvel e Município, o qual
efetuou o pagamento da indenização pela área total de 22.160,32m2 no qual o imóvel
da autora estava inserido (fls. 78/79). Desta forma, ainda que por sentença judicial se
reconheça ser a autora possuidora do terreno desapropriado na data do ato
administrativo, tal reconhecimento somente ocorreu após a conclusão do ato, não
podendo a Administração Pública ser condenada em indenizar novamente pelo ato já
indenizado à quem detinha a titularidade do domínio”.
Em suas razões recursais, a apelante sustenta que tem
direito à indenização pela área desapropriada da qual era possuidora, uma vez que o
ente expropriante tinha conhecimento da situação de fato ali instalada, tanto que
procedia à cobrança de gastos com água e luz dos possuidores. Alega também que
adquiriu a propriedade da referida área por meio de ação de usucapião, daí porque seria
a ela devida a indenização. E, por fim, aponta que a disposição do art. 31 do Decreto-
Lei no 3.365/41 não se aplica ao caso em tela, uma vez que a subrogação no preço não
abarca a situação narrada.
Contrarrazões do apelado às fls. 211/215 pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conhece-se
da apelação.
Narra a apelante que residia em imóvel na Rua Paolo
Sabattini, no 264, na cidade de São Roque, desde o ano de 1958, em terreno de 1.370,24
metros quadrados. Este local estava contido em imóvel maior, de área total de
22.160,32 m2, de titularidade de Maria Lúcia Moreira Miguel de Saint Leger e seu
marido Yves Jean Claude de Saint Leger.
O Município de São Roque, então, editou o Decreto
Municipal no 6.479/2007, o qual declarou de utilidade pública “para ser desapropriado
por via amigável ou judicial, para construção de unidade educacional, o imóvel com
área de 22.160,32 metros quadrados, situado na Rodovia Quintino de Lima, altura do
km. 2,2, esquina com a Rua Paolo Sabattini, Bairro do Goianã, Município de São
Roque, que consta pertencer a Maria Lúcia Moreira Miguel de Saint Leger e seu
marido Yves Jean Claude de Saint Leger (...)” (fls. 76/77).
À época, os proprietários registrais do referido imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002361-34.2018.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 11.722
4/7
concordaram administrativamente com o valor oferecido pelo ente municipal e foram
indenizados, pela desapropriação ocorrida, em R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil
reais), conforme consta da nota de empenho e da ordem de pagamento, juntadas aos
autos às fls. 78/79.
De fato, a autora acostou aos autos cópias de contas de
energia elétrica (fls. 139/146), comprovando que residia naquele local. Entretanto, este
fato não é apto a alterar a conclusão alcançada pela sentença. Isto porque, quando das
tratativas administrativas do Município de São Roque para a desapropriação do imóvel,
a titularidade do bem encontrava-se com Maria Lúcia Moreira Miguel de Saint Leger e
seu marido Yves Jean Claude de Saint Leger e o ente público, ao negociar com os
proprietários constantes do registro público, atuou nos termos do que determina o
Decreto-Lei no 3.365/41, que, inclusive, exige a prova da propriedade para o
levantamento do valor depositado, em seu art. 34, caput.
Não se ignora que a jurisprudência vem admitindo a
possibilidade de que a posse seja passível de indenização em ações de desapropriação
indireta. Nesse sentido, há julgados desta Corte (Apelação Cível
1006661-16.2016.8.26.0099; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/03/2015; Data de Registro: 26/02/2020; Apelação Cível 1003849-32.2016.8.26.0024;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Andradina - 3a Vara; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019;
Apelação Cível 1051506-48.2014.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2017; Data de Registro: 26/05/2017) e do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1320078/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).
Ocorre que, no caso dos autos, a indenização total já foi
paga aos legítimos proprietários do imóvel logo em seguida à edição do decreto que
declarou o bem de utilidade pública, em 28 de dezembro de 2017, conforme consta das
já mencionadas nota de empenho e ordem de pagamento (fls. 78/79). Não se pode,
portanto, impor ao ente expropriante que pague parcela da indenização alegadamente
devida aos possuidores, tendo em vista que à época do decreto expropriatório, não havia
qualquer relação jurídica entre a apelante e o bem imóvel que fosse de compulsório
conhecimento do Município de São Roque.
No que toca ao instrumento contratual juntado às fls.
97/101, firmado entre os anteriores proprietários do imóvel (Rita Helena de Mattos,
Jatyr Fernandes e Flora Maria de Mattos Fernandes) e aqueles que vieram a sucedê-los
(Maria Lúcia Moreira Miguel de Saint Leger e Yves Jean Claude de Saint Leger), trata-
se de contrato particular de compra e venda e cessão de direitos possessório. Nele,
houve o reconhecimento de que havia terceiros residindo no imóvel. Porém, a cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002361-34.2018.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 11.722
5/7
contratual em questão diz respeito somente quanto a condições de pagamento do preço e
ela não gera efeitos com relação ao Município, considerado como terceiro em face desta
relação jurídica.
Esta conclusão é alcançada a partir da interpretação dos
negócios jurídicos tomando por norte o princípio da relatividade dos efeitos contratuais,
para o qual:
“O contrato, como típico instituto de direito pessoal, gera
efeitos inter partes, em regra, máxima que representa
muito bem o princípio em questão. Contrapõe- se tal
regramento, inerente ao direito obrigacional, à eficácia
erga omnes dos direitos reais, regidos pelo princípio da
publicidade.”1
Com relação ao argumento de que a apelante teria
adquirido a propriedade por meio de ação de usucapião, verifica-se que o referido
processo (0004916-90.2008.8.26.0586) foi julgado procedente, constando da sentença o
que segue:
“(...) Em relação à desapropriação, apesar de esta não
impedir a usucapião anterior, como decidiu o E TJSP,
esta impede a abertura de matrícula em nome da autora,
de forma que a presente sentença servirá de título para
declarar a propriedade da autora sobre a área descrita e
mapeada nas fls 39 e 40, para que esta possa pleiteara a
indenização que entende ter direito. Por fim, não se
verificou litigância de má-fé no caso, apenas divergência
das partes quanto à situação jurídica do imóvel. Diante
do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para
declarar o domínio da autora sobre a área descrita e
mapeada nas fls. 39 e 40, sem de terminar a abertura de
matrícula, mas apenas para possibilitar à autora
postular a indenização pela desapropriação da área que
já havia usucapido, mas que vorá adquirida de outrem.
Assim, resolvo o mérito da questão, com fundamento no
inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.”
(Destaquei)
Em primeiro lugar, a sentença na ação de usucapião, ao
declarar o domínio da autora para fins de que pudesse pleitear indenização, não
estabeleceu que a reparação deveria ser dirigida ao ente expropriante. Ao conjugar o que
1Flávio Tartuce, Manual de Direito Civil, Ed. Método, 7a Edição, pg. 428

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002361-34.2018.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 11.722
6/7
restou decidido acima com o fato de o Município de São Roque já ter pago toda a
indenização referente ao imóvel desapropriado, verifica-se que a pretensão indenizatória
da apelante deveria ter sido dirigida aos antigos proprietários.
Isso porque o Decreto-Lei no 3.365/41, em seu art. 31,
estabelece expressamente que “Ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos
que recaiam sobre o bem expropriado”. Uma vez pago o preço pela desapropriação, ele
abrangeu inclusive eventuais pretensões decorrentes da situação possessória verificada.
Neste sentido, colaciona-se jurisprudência desta Corte de Justiça:
“INDENIZAÇÃO.
Município
de
Araçariguama.
Possuidor de imóvel objeto de desapropriação amigável.
Pretensão ao pagamento de indenização de 60% do valor
do imóvel pela perda de direitos possessórios e das
benfeitorias, causada pela desapropriação. Valor da
causa que deve corresponder ao proveito econômico
pretendido pela autora. Direitos possessórios que devem
ser compreendidos como sub-rogados no preço pactuado
na desapropriação amigável. Art. 31 do Decreto-Lei no
3.365/1941 (Lei de Desapropriação). Indenização que
deve ser demandada do proprietário expropriado, em
"ação direta" (art. 20 da Lei de Desapropriação).
Ilegitimidade passiva do Município expropriante. Recurso
provido em parte, apenas para alterar o valor da causa,
nos
termos
expostos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001300-75.2017.8.26.0586; Relator (a): Antonio Carlos
Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de São Roque - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019)
Em segundo lugar, a ação de usucapião (processo no
0004916-90.2008.8.26.0586) foi distribuída somente em04.06.2008, data posterior à
decretação de utilidade pública do bem e posterior também ao próprio pagamento da
indenização aos titulares do imóvel.
Como bem elucidou a sentença proferida pelo juízo a quo,
a qual deve ser mantida:
“Dessa feita, se a parte autora, por si e seus antecessores,
exercia a posse da área a mais de 40 anos, fora desidiosa
com o ajuizamento da ação de usucapião, impedindo que
o Município tomasse conhecimento de eventual direito de
propriedade sobre a área, devendo, portanto, buscar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002361-34.2018.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 11.722
7/7
indenização de quem recebeu em seu lugar e não de quem
pagou para os titulares do domínio em razão da inércia
da parte autora em formalizar a propriedade, o que
somente fez quando bem já era público e, portanto, sem
que pudesse ser validamente usucapido.
Assim, deveria a parte autora ter ajuizado ação
diretamente
em
face
dos
titulares
do
domínio
expropriados para discutir se lhe é devido valor
proporcional da indenização recebida por estes em
decorrência da desapropriação do imóvel sobre o qual
exercia a posse, pois tal direito estaria sub-rogado no
preço, nos termos do art. 31 do Decreto-Lei no 3.365 de
21 de junho de 1941, o qual dispõe que eventuais ônus e
direitos reais (de terceiros) que recaiam sobre o bem
expropriado, ficam sub-rogados no preço (pago)” (fls.
165/166)
Com o desprovimento do recurso interposto, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC/2015). Entretanto,
considerando o valor atribuído à causa (R$ 700.000,00 – fl. 09), este deve ser fixado por
apreciação equitativa, conforme autoriza o §8o do art. 85 do CPC/2015. Assim, levando
em consideração a natureza e importância da causa, o grau de zelo dos profissionais e o
trabalho desempenhado pelos advogados (§2o do art. 85, CPC/15), arbitra-se o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários sucumbenciais em prol dos patronos
do apelado, observando-se a gratuidade de justiça conferida à apelante na decisão de fls.
43/45 (art. 98, §3o, CPC/2015).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação, com determinação quanto aos honorários
advocatícios.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.